Tribunal: CARF
Processo: 10630.000661/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000661/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CLARIMUNDO ROBERTO BRAGA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencido o Conselheiro Joao Mauricio Vital, que lhe
negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 09-40.147, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
(DRJ/JFA) que julgou a impugnação procedente em parte, para excluir do crédito lançado tanto a
multa de ofício como o juros de mora.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 08/03/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 05 a 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa FísicaIRPF,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito total apurado no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000661/2010-52
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000661/2010-52

R$ 16.590,19, sendo R$ 8.058,19 de IRPF-Suplementar, R$ 6.043,64 de multa de ofício
e R$ 2.488,36 de juros de mora (calculados até 03/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 07) a omissão de rendimentos recebidos em virtude
de ação trabalhista, no valor de R$ 43.256,68, com IRRF, no valor de R$ 1.440,78.
O contribuinte não declarou esses rendimentos citando o Ato Declaratório PGFN n °
01, de 27/03/2009, e o Parecer PGFN n ° 287/2009. Contudo, esse Ato
declaratório e o Parecer, em momento algum, isentam de tributação os
rendimentos recebidos acumuladamente, apenas DECLARAM que fica autorizada a
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, por parte da PFN ,- . "nas AÇÕES JUDICIAIS
que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo
o cálculo ser mensal e não global." Foram deduzidos os valores pagos a titulo de
honorários advocatícios.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 11/03/2010 (fls. 33 e 34) e o
interessado apresentou impugnação de fl. 02, em 31/03/2010, discordando da omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente citando a Lei 10.522 de 19/07/2002,
Ato Declaratório PGFN 01 de 27/03/2009 e Parecer PGFN/SRF/287/2009.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso (fl. 48), em 21/06/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 05/07/2012 (fls. 50/253), alegando, em apertada síntese:
- os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser calculados mês a mês,
obedecendo o regime de competência.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pugnando que seja adotado o
regime de competência.
A decisão de piso manteve a infração em sua essência pelo seguinte motivo, in
verbis:
(...)
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), e considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido
acumuladamente no anocalendário de 2006, deve ser considerado correto o
lançamento que considerou tributável no exercício 2007 o rendimentos decorrentes
de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela progressiva
anual vigente para o ano-calendário de 2006.
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000661/2010-52

Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 64
DF CARF MF
Original